Tribunal: TJES
Processo: 5027150-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027150-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: GENNARO TROIA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027150-53.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:

GENNARO TROIA JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER COMPRADO BILHETE AÉREO. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO
SEM A ANUÊNCIA DO AUTOR
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GENNARO TROIA JUNIOR
em face de
BANCO BRADESCO S.A., TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Em síntese, a parte autora aduz que constatou uma transação em seu cartão de crédito, a qual alega não ter realizado, referente à compra de passagem aérea, no importe de R$ 16.966,48 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), parcelada em dez prestações.

Argumenta que logo após constatar a fraude, entrou em contato com as requeridas com o escopo de resolver o imbróglio, todavia, não logrou êxito. Ademais, alega que o valor em questão foi quitado integralmente. Por consequência, pugna pela restituição do valor de R$16.966,48 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), além de compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar as suplicadas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 16.966,48 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, bem como acrescida de juros de mora a contar da citação.

Em tempo, condeno as requeridas,
solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5968432, o requerido Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando que as transações foram realizadas com a via original do cartão mediante a validação de chip e senha secreta, cadastrada pelo cliente e de uso pessoal e intransferível, assim, alega a legitimidade dos débitos, e consequentemente a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5968432, a requerida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e de efeito suspensivo. No mérito, aduz pela ausência de responsabilidade baseada na inexistência de nexo de causalidade, bem como pela aplicação da chamada “Cadeia de Fornecedores”, isto é, a responsabilidade de reparação seria a princípio do Banco Bradesco S.A. Ainda argui pela inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a empresa Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois é apenas instituidora do arranjo de pagamento.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor faz jus a restituição dos valores referentes à compra do bilhete aéreo, declaração de inexistência de débito bem como o recebimento de valores a título de danos morais.

Pois bem, em análise dos autos, verifico que o autor demonstrou a tentativa de resolução do problema (ID 5967921 e 5967924), bem como a cobrança das compras contestadas (ID 5967923), além de Boletim Unificado onde consta a narrativa dos fatos (ID 5967920 e 5967922).

Considerando que as requeridas não demonstraram a nota fiscal do produto ou serviço em questão, demonstrando que o autor realizou a compra, entendo que as compras não foram efetuadas pelo autor.

Ademais, pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão (primeira requerida), bem como a plataforma de vendas (segunda requerida) e a bandeira do cartão (terceira requerida) respondem pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas e as bandeiras, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto.

Assim, sendo reconhecido o débito, de natureza indevida, faz-se necessário a declaração de inexistência do débito em questão.

Em relação a responsabilidade das requeridas, verifico que ambas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor, seja por autorizar a cobrança indevida, quando o autor não reconhecia sua cobrança, seja por realizar a cobrança de um produto não adquirido pelo autor.

O dano moral encontra-se presente no fato de o autor ter sido cobrado por uma compra não solicitada, bem como por ter tentado resolver a demanda de modo administrativo.

Assim, não é correto que o consumidor suporte um ônus de forma indevida, ensejando o direito de receber a indenização devida pelos danos causados pelas requeridas.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar as rés de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)